Tribunal: TJDFT
Processo: 0728727-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728727-89.2019.8.07.0001 RECORRENTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP RECORRIDO: LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DO DIFAL. ICMS. COMPRADORA CONTRIBUINTE. DESINTALAÇÃO DO BEM PELA AGEFIS. CONDUTA IMPUTADA À COMPRADORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DO VALOR REPUTADO DEVIDO E APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULOS. OMISSÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DO EXCESSO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. EMBARGOS E EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. 1. Se o magistrado de origem examina a demanda dentro dos limites das alegações das partes e dos pedidos, inexiste nulidade da r. sentença por ser extra petita. 2. Tratando-se de contrato de compra e venda de equipamento e estando as partes estabelecidas em diferentes unidades da Federação, a vendedora no Estado de Goiás e a compradora no Distrito Federal, existe a possibilidade de cobrança do Diferencial de Alíquotas de ICMS, nos termos do art. 155, § 2o, da Constituição Federal. 3. Consoante preconiza o art. 155, §2o, inciso VIII, alínea “a”, da Constituição Federal, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual do ICMS será atribuída ao destinatário, quando esse for contribuinte do imposto. 4. A vendedora de painel de LED não pode ser responsabilizada pelos prejuízos decorrentes da atuação da AGEFIS, que culminou na incidência de multa e posterior desinstalação do painel objeto da demanda, uma vez que os atos administrativos tiveram como fundamento a conduta adotada pela Embargante de divulgação de publicidade em desacordo com as normas distritais. 5. Tendo a vendedora cumprido a obrigação de entrega e instalação do bem adquirido, a inadimplência da compradora não pode ser justificada pela alegação de exceção de contrato não cumprido. 6. A insurgência da parte executada no tocante à precisão do débito exequendo deve ser adequadamente fundamentada, a fim de comprovar os excessos existentes, e vir acompanhada de demonstrativo discriminado do cálculo, sob pena de não conhecimento, consoante exige o art. 917, §§2o, 3o e 4o, inciso II, do CPC/15. 7. Os juros de mora incidentes sobre dívidas líquidas, previstas contratualmente, incidem a partir do vencimento, de acordo com o disposto no art. 397 do Código Civil. Inaplicável o disposto no art. 406 do Código Civil quando as partes expressamente convencionaram juros de mora para o débito exequendo. 8. Cabível a fixação de honorários advocatícios nos Embargos à Execução, cumulados com os estabelecidos no feito executivo, desde que limitados ao percentual máximo previsto no art. 85, §2o, do CPC/15, sob pena de não remunerar o patrono da causa pelos esforços despendidos para o sucesso deles. Precedente do c. STJ sob o rito dos recursos repetitivos. 9. Rejeitados os Embargos à Execução opostos pela Devedora, ela é sucumbente e responsável pelo manejo deles, o que lhe impõe o pagamento de honorários advocatícios independentes dos já estabelecidos na Execução. 10. Apelação da Embargante conhecida e não provida. Apelação da Embargada conhecida e provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 155, §2o, inciso VIII, alínea “b”, da Constituição Federal, defendendo que as situações ocorreram durante a vigência do prazo contratual e incorrem nos princípios da teoria da imprevisão e exceção do contrato não cumprido, de modo que a recorrente possuía respaldo para suspender o pagamento das parcelas contratuais vincendas, enquanto o recorrido não cumprisse sua parte do contrato (pagamento do tributo); b) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigo 405 do Código Civil, defendendo a incidência dos juros de mora desde a citação inicial e não da data do vencimento da parcela; d) artigo 406 do CC, sob o argumento de que os juros deverão ser fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de imposto devidos à Fazenda Nacional, no caso a SELIC, em observância ao Tema 176 do STJ. Por fim, conquanto tenha a recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirmou expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior quanto à aplicação da taxa SELIC como indexador de juros e correção do débito exequendo, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações, notificações e intimações sejam encaminhadas exclusivamente em nome dos advogados ALEXANDRE IUNES MACHADO, OAB/GO 17.275 e HENRIQUE FACHETTI MACHADO, OAB/GO 47.541. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 155, §2o, inciso VIII, alínea “b”, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Confira-se, ainda, o AgRg no AREsp 1761363/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 5/4/2021. Do mesmo modo, não merece prosseguir o apelo no tocante à suposta ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Tampouco cabe dar curso ao recurso especial em relação à suposta ofensa ao artigo 405 do CC, uma vez que a decisão impugnada encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. TERMO INICIAL. DATA DO INADIMPLEMENTO DO DÉBITO. ACÓRDÃO ESTADUAL CONCLUINDO PELA LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO A PARTIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE ALAGOAS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão controvertida cinge-se em definir se a natureza da obrigação é líquida ou ilíquida, a fim de que seja fixado o termo inicial dos juros de mora na hipótese dos autos. 2. A leitura do acórdão recorrido revela que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior de que, tratando-se de obrigação líquida e com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação. Precedentes: AREsp. 1.676.774/AL, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.10.2020; AgInt no AREsp. 1.504.312/AL, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 1o.7.2020; AgInt no AREsp. 304.851/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 3.5.2017; REsp. 1.758.065/AL, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 27.11.2018; AgInt no AREsp. 1.079.466/RJ, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6.3.2019; AgInt no AgRg no REsp. 1.153.050/AC, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 4.12.2018. .... 4. Agravo Interno do ESTADO DE ALAGOAS a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1744752/AL, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), DJe 30/4/2021). Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Ademais, rever o entendimento da turma julgadora a respeito da liquidez da obrigação demandaria o reexame de conjunto fático-contratual acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial no que tange à mencionada transgressão ao artigo 406 do CC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Com efeito, o art. 406 do Código Civil dispõe que, quando não convencionados, os juros moratórios serão calculados pela taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. No caso dos autos, contudo, houve expressa convenção de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês na hipótese de inadimplência da devedora. Confira-se (ID 20706237): “Cláusula segunda , parágrafo sexto – verificada a mora do COMPRADOR, poderá o VENDEDOR mover contra ele a competente ação de execução dos valores devidos, acrescidos de multa no patamar de 2% (dois por cento), juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária a incidir até a data do efetivo pagamento; parcelas vincendas (vencimento antecipado) e o que mais lhe for devido; ou ainda, em virtude da reserva de domínio prevista em cláusula 3a, fica o VENDEDOR expressamente autorizado a proceder à retirada/desinstalação do painel – retomar a posse da coisa vendida, independentemente da interpelação judicial, até efetiva regularização dos pagamentos acordados.“ Logo, não incide o disposto no art. 406 do Código Civil quando as partes expressamente convencionaram juros de mora para o débito exequendo (ID 23258302). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior tem entendimento no sentido de que “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto ao percentual da taxa de juros decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, Por fim, não deve subir o apelo quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois “O entendimento desta Corte orienta-se no sentido de que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, quando a tese sustentada já foi afastada, no exame do Recurso Especial, pela alínea a do permissivo constitucional. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 932.880/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2016”. (AgInt nos EDcl no REsp 1882281/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Determino que todas as publicações, notificações e intimações da parte recorrida sejam encaminhadas exclusivamente em nome dos advogados ALEXANDRE IUNES MACHADO, OAB/GO 17.275 e HENRIQUE FACHETTI MACHADO, OAB/GO 47.541. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023